Tribunal: TJSP
Processo: 1022555-05.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material – Ocorrência - Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração.

Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material – Ocorrência - Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado rejeitados. Acolhidos os da autora.